Tribunal: TJPA
Processo: 0002826-09.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002826-09.2014.8.14.0045

APELANTE: CONRADO & KUHNEN LTDA

APELADO: HEINZ BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Conrado & Kuhnen Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia conhecido e negado provimento aos embargos de declaração opostos contra acórdão que, por sua vez, negara provimento à apelação cível manejada pela agravante contra Heinz Brasil S.A., aduzindo inexistir cobrança indevida. A agravante buscava a reforma do acórdão sob o argumento de nulidade pela antecipação do julgamento e da prova da inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão colegiada; e (ii) estabelecer se a interposição do recurso manifestamente inadmissível justifica a aplicação de multa por litigância temerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno, conforme expressa disposição do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas, proferidas por relator, presidente ou vice-presidente do Tribunal, não sendo admissível contra decisões colegiadas.

4.

O acórdão atacado pelo recurso foi proferido pela 2ª Turma de Direito Privado em sessão ordinária, o que evidencia tratar-se de decisão colegiada, sendo, portanto, manifesta a inadmissibilidade do Agravo Interno.

5.

O erro recursal praticado pela agravante configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível e com argumentos meramente repetitivos evidencia intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa por litigância temerária, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

7.

A resistência injustificada da parte agravante e o uso indevido do Agravo Interno configuram conduta atentatória à boa-fé processual, justificando a imposição de multa no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, como medida de desestímulo a recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo manifestamente inadmissível contra decisões colegiadas.

2.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A utilização protelatória do Agravo Interno justifica a aplicação de multa por litigância temerária, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.09.2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 14.05.2015; STJ, AgInt no REsp 1638144/ES, Rel.ª Min.ª Regina Helena Costa; STJ, AgInt no AREsp 1413560/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002826-09.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE:
CONRADO & KUHNEN LTDA

ADVOGADO: LADY KAREN SCHON - OAB PR 69953

AGRAVADO:
HEINZ BRASIL S.A.

ADVOGADO: JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - OAB PA 234670

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em Embargos de Declaração em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

CONRADO & KUHNEN LTDA
,
em face de
acórdão
de ID. 25724479 que havia conhecido e negado provimento aos Embargos de Declaração postos contra o acórdão de ID.

24057992
que havia negado provimento ao apelo contra
HEINZ BRASIL S.A.

Acórdão:
entendeu pela inexistência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão de ID. 24057992 que havia negado provimento ao seu apelo contra
HEINZ BRASIL S.A
onde se aduziu inexistir cobrança indevida
.

Recurso:
de Agravo Interno por

CONRADO & KUHNEN LTDA
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que não se observou o pedido de nulidade pela antecipação do julgamento e da prova da inscrição indevida, que por sua vez, atrairia o desacerto do julgado.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID.

26909468, batendo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito seu improvimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002826-09.2014.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE: CONRADO & KUHNEN LTDA

ADVOGADO: LADY KAREN SCHON - OAB PR 69953

AGRAVADO: HEINZ BRASIL S.A.

ADVOGADO: JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - OAB PA 234670

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

1.

Do não conhecimento do recurso. Agravo Interno contra decisão colegiada.

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 25724479,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 8ª sessão ordinária
– conforme prévio anúncio feito ao ID. 25335023 -
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

2.

Da resistência injustificada em prosseguimento do feito. Alegações despidas de juridicidade. Reiteração de recurso. Multa por litigância temerária.

É inconcebível que um feito tramite desta forma: sendo colocado em ordem pelo julgador e tumultuado reiteradas vezes pela parte.

Duas são as razões para a aplicação da multa por recurso protelatório: i) recurso de agravo interno contra decisão que já se sabia ser colegiada e ii) alegações do agravo interno que não combate o acórdão impugnado, mas sim repete os argumentos já refratados.

Pois bem.

Primeiro, porque se colhe do ID. 24434883, os ora Agravantes já tinham ciência que as decisões de ID. 24057992 e 25724479 eram colegiadas, uma vez que se referiam como acórdãos, ou seja, sabiam de seu caráter colegiado, o que por sua vez, atrai para o manejo do agravo interno sua manifesta (e já sabida) inadmissibilidade.

Segundo, porque o presente Agravo Interno se insurge contra acórdão que não deu provimento a embargos de declaração. Sua matéria (do interno) seria apenas para infirmar a compreensão de inexistência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas do que se pode perceber das razões de ID.

26364031 houve repetição de todas as alegações de mérito já refratadas.

A impropriedade técnica e jurídica é solar!

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa, mormente aquelas envolvendo construção civil ou até mesmo a advocacia de
performance
beligerante.

A aplicação da multa, diante do não conhecimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTEIMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que os acórdãos foram também esteados em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Note-se que se assim o Judiciário não se manifestar com contramedida a recursos infundados, desprovidos da acertada técnica e vazios de juridicidade, onde apenas litiga-se por litigar e na esteia de tentar ganhar mais, o vaticínio da chancela estatal à desvirtuação dos recursos se cumprirá.

Portanto, para além de não conhecer do Agravo Interno, entendo por aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de
3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia
, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

1.

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, condeno a Agravante ao pagamento de 3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025